Tribunal: TJDFT
Processo: 0025466-75.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0025466-75.2010.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRASILIA INSTALADORA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME EMBARGADO: AVILA CONSULTORIA ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA V I S T O S. Ante as pretensões de efeitos infringentes contidas nos Embargos de Declaração interpostos por BRASÍLIA INSTALADORA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME (Num. 40801335), nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, faculto à parte Embargada, ÁVILA CONSULTORIA ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA, no prazo de 05 (cinco) dias, a apresentação de contrarrazões. I. Brasília - DF, 09 de novembro de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator